Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EMPRÉSTIMO. VALIDADE NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Promovida a inversão do ônus da prova na origem, o recorrente foi conclamado a apresentar “cópia do contrato assinado pelo requerente - caso a pactuação tenha sido realizada por meio físico, a gravação da ligação - caso o contrato tenha sido ajustado - ou dados como biometria facial, geolocalização, IP do aparelho onde foi anuído o contrato, bem como demais dados - caso o pacto tenha sido ajustado por meio eletrônico - que possam confirmar o ajuste firmado no prazo de cinco dias.” A despeito disso, nenhuma prova foi produzida.
3. Se a autora nega a abertura de conta corrente e a celebração do empréstimo em junho de 2022 na cidade de Teresina e o banco, mesmo intimado, não apresenta os elementos de convicção necessários para demonstrar a validade e a eficácia do negócio, merece prestígio a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos e declarou inexistentes os débitos deles decorrentes.
4. A inscrição nos cadastros de proteção ao crédito proveniente de negócios fraudulentos induz a responsabilidade da instituição financeira e impõe a compensação dos danos morais, que foi fixada na origem em R$5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
5. Não se conhece do pedido de majoração da compensação pelos danos morais formulado em contrarrazões.
6. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.